Tribunal: STJ
Processo: 0000109-34.2025.8.16.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091819 - PR(2025/0410338-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SILVERIO WARCHALOVSKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVEIRA - PR037553
CÉSAR ANANIAS BIM - PR039506
RONALDO SILVEIRA - PR120329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, fundada na incidência das
2.
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravante sustenta ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão agravada e afirma que a matéria discutida no
recurso especial, relativa à inépcia da denúncia, tem natureza de ordem pública, passível
de conhecimento em qualquer grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva e específica impugnação, no
agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade fundada na
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ; e (ii) saber se a alegação de que a matéria é de
ordem pública afasta a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, em especial o dever de impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que, nas razões do agravo regimental, a parte agravante apenas reitera
argumentos genéricos quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ, sem
demonstrar, de forma concreta e individualizada, a inadequação dos fundamentos
utilizados para negar seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56537149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f14dc0b2-0907-4847-afcf-473b66859845

4. A mera afirmação de que não incidem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ não supre
o ônus de impugnar especificamente a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório e a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
5. A circunstância de a matéria veiculada no recurso especial ser qualificada como de
ordem pública não dispensa o atendimento aos requisitos formais de admissibilidade
recursal, nem corrige a deficiência de impugnação específica da decisão agravada.
6. Diante da ausência de ataque adequado aos fundamentos da decisão monocrática,
impõe-se a manutenção do decisum que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a exigência de observância dos
requisitos formais de admissibilidade recursal, inclusive o dever de impugnar
especificamente a decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas 7 e 83 do STJ
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.472.410/RS
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 3.012.529/SC
julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56537149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f14dc0b2-0907-4847-afcf-473b66859845

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091819 - PR(2025/0410338-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO SILVERIO WARCHALOVSKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVEIRA - PR037553
CÉSAR ANANIAS BIM - PR039506
RONALDO SILVEIRA - PR120329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, fundada na incidência das
2.
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravante sustenta ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão agravada e afirma que a matéria discutida no
recurso especial, relativa à inépcia da denúncia, tem natureza de ordem pública, passível
de conhecimento em qualquer grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva e específica impugnação, no
agravo em recurso especial, dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade fundada na
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ; e (ii) saber se a alegação de que a matéria é de
ordem pública afasta a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, em especial o dever de impugnação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Código de Controle do Documento: 7980fff2-b578-4242-8c81-a098423c10d6

3. Constata-se que, nas razões do agravo regimental, a parte agravante apenas reitera
argumentos genéricos quanto à inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ, sem
demonstrar, de forma concreta e individualizada, a inadequação dos fundamentos
utilizados para negar seguimento ao recurso especial.
4. A mera afirmação de que não incidem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ não supre
o ônus de impugnar especificamente a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório e a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
5. A circunstância de a matéria veiculada no recurso especial ser qualificada como de
ordem pública não dispensa o atendimento aos requisitos formais de admissibilidade
recursal, nem corrige a deficiência de impugnação específica da decisão agravada.
6. Diante da ausência de ataque adequado aos fundamentos da decisão monocrática,
impõe-se a manutenção do decisum que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial, notadamente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a exigência de observância dos
requisitos formais de admissibilidade recursal, inclusive o dever de impugnar
especificamente a decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
Súmulas 7 e 83 do STJ
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no
, relator
AREsp n. 2.472.410/RS
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 3.012.529/SC
julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J S W contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, quais sejam, a
incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Código de Controle do Documento: 7980fff2-b578-4242-8c81-a098423c10d6

Sustenta o agravante, em síntese, que houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, bem como que a matéria veiculada no recurso
especial, inépcia da denúncia, constitui questão de ordem pública, passível de
conhecimento em qualquer grau de jurisdição (fls. 1025-1030).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, consistentes na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Nas razões do presente agravo regimental, a parte agravante limita-se a
reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando, de forma genérica, a
inaplicabilidade dos referidos óbices, sem demonstrar, de maneira concreta e
individualizada, a inadequação dos fundamentos adotados na decisão agravada.
Com efeito, não basta a simples afirmação de que não incidem as Súmulas n.
7 e 83, STJ. Incumbe à parte agravante evidenciar, de forma específica, a desnecessidade
de reexame do conjunto fático-probatório, bem como demonstrar que o acórdão recorrido
diverge da jurisprudência desta Corte, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
"5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos
da decisão denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182
da Súmula desta Corte.
6. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl
no
) demonstrando-se que outro é o entendimento
Aresp n. 1.096.124/SP
jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
,
AREsp n. 1.566.560/RJ
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
."
19/2/2020)
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AREsp n. 3.012.529/SC
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
28/11/2025)
"4. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
"
do acórdão proferido na origem. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.472.410/RS
julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025)
Documento eletrônico VDA56537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Código de Controle do Documento: 7980fff2-b578-4242-8c81-a098423c10d6

Ademais, a alegação de que a matéria possui natureza de ordem pública não
afasta a necessidade de observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco
supre a deficiência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Dessa forma, não tendo a parte agravante infirmado adequadamente os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Código de Controle do Documento: 7980fff2-b578-4242-8c81-a098423c10d6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0410338-6
AREsp 3.091.819 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001093420258160093 00009235620198160093 00013166820258160093
1093420258160093 13166820258160093 9235620198160093
923562019816009300013166820258160093
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO SILVERIO WARCHALOVSKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVEIRA - PR037553
CÉSAR ANANIAS BIM - PR039506
RONALDO SILVEIRA - PR120329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO SILVERIO WARCHALOVSKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVEIRA - PR037553
CÉSAR ANANIAS BIM - PR039506
RONALDO SILVEIRA - PR120329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485584089344434@
2025/0410338-6 - AREsp 3091819 Petição : 2025/0120537-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:01
Código de Controle do Documento: 54F2F8E5-D5FC-43F5-9DF8-F9F49B789AEE